Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INTERNO No 1014912-07.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Poxoréu)
Agravantes : BANCO BRADESCO S.A e OUTRO
Agravados : GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL e outra
Número do Protocolo : 1014912-07.2020.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que dela conste “Recurso de Agravo Interno”, e depois intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno.
Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator